Tribunal: TJDFT
Processo: 0015732-84.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. INÉRCIA DO CREDOR. RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS DESPROVIDAS DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do enunciado da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Segundo o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público.
5. O credor não logrou êxito em indicar qualquer medida constritiva capaz de concretamente obter a satisfação do crédito executado e, por consequência, descaracterizar a sua inércia.
6. Recurso conhecido e não provido.